Tribunal: TJDFT
Processo: 0754301-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face a ato omissivo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não teria apreciado pedido de progressão de pena. A impetrante sustentou que BRUNO HENRIQUE DA CRUZ ALVES cumpre pena em regime semiaberto e atende aos requisitos para a concessão de saídas temporárias. Lado outro, precisa realizar cirurgia no pé, cujo tratamento teria sido requerido desde agosto do corrente ano, mas ainda não providenciado pelo sistema prisional. Requereu a concessão da ordem liminarmente para deferir as saídas temporárias ao paciente e permitindo que ele busque, por meios próprios, o tratamento médico de que necessita. Relatado. Decido. O primeiro e mais importante ponto a destacar neste momento, é a deficiência na instrução deste habeas corpus. Não foi juntado o processo na íntegra e na sequência para análise dos reais motivos do indeferimento da saída temporária. Pelo que se abstrai de alguns documentos colacionados, a saída restou condicionada a realização de curso, o qual está inscrito para março de 2025. Ademais, também teria sido interposto agravo em execução sob os mesmos fundamentos do presente Habeas corpus e a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. Assim, em uma análise perfunctória, não há omissão na apreciação do pedido de saída temporária, conforme alegado. É importante lembrar que o habeas corpus não comporta dilação probatória, de modo que o pedido deve ser instruído basicamente com prova pré-constituída (documental) e a instrução da ação é de responsabilidade do impetrante, conforme prestigiada jurisprudência pátria: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DA ADVOGADA IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus da impetrante, máxime quando subscrito por advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, dotada de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão em flagrante ou ausência de fundamentos suficientes para a prisão preventiva, sem a juntada de cópia do auto de prisão em flagrante e da decisão que a converteu em custódia preventiva. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1230211, 0700431-26.2020.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2020, publicado no DJe: 04/03/2020.) RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 3. A inicial do writ e o pedido de reconsideração não vieram acompanhados da cópia da denúncia ou de peça do auto de prisão em flagrante que pudesse precisar a quantidade de drogas apreendidas em poder do agente e as circunstâncias do fato a ele imputado dados imprescindíveis para apurar as alegações da defesa, de reduzida gravidade da conduta e de suficiência de cautelares do art. 319 do CPP , a inviabilizar o exame do alegado constrangimento ilegal. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido. (PET no HC n. 734.720/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.) Diante de todas essas circunstâncias, incabível o deferimento de liminar, sem prejuízo de reavaliação pelo relator natural e o respectivo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator da Turma Criminal para reavaliação ou adotar outras medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 Des. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Plantão Judicial